Tribunal: TJDFT
Processo: 0717135-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717135-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MAC - MARA ALCAMIM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, FERNANDO HENRIQUE VIEIRA LACERDA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS LACERDA DE JESUS, JOSE ALFREDO LACERDA DE JESUS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26007552), com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA, em face da decisão de ID 86715337 (do processo de origem) que, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0036584-43.2013.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo Agravado José Alfredo Lacerda, para desconstituir a penhora que recaiu sobre os valores que teriam por origem comprovada os seus vencimentos, por entender ser valor oriundo de verba salarial. Confira-se: Trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença, movido por BANCO DO BRASIL em desfavor de MAC - MARA ALCAMIM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, FERNANDO HENRIQUE VIEIRA LACERDA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS LACERDA DE JESUS, JOSÉ ALFREDO LACERDA DE JESUS, partes devidamente qualificadas nos autos. Após a penhora de ativos financeiros (ID 83080816), os executados FERNANDO HENRIQUE VIEIRA LACERDA e JOSÉ ALFREDO LACERDA DE JESUS apresentaram impugnações (ID 84336459 e ID 84336484) ao ato constritivo, ao fundamento de que os valores teriam natureza salarial e, portanto, estariam protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Facultado o contraditório (ID 86460980), a parte exequente pugnou pela manutenção das constrições realizadas. Relatei o necessário. Decido. Alegou o executado FERNANDO HENRIQUE VIEIRA LACERDA, em ID 84336459, que o valor penhorado, de R$ 4.296,49 (quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), seria destinado a prover a sua subsistência, bem como que estaria protegido pelo manto da impenhorabilidade, eis que decorreria de verba salarial. Consoante norma inserta no art. 833, IV, do Código de Ritos, são impenhoráveis “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal ”. Contudo, nos termos do artigo 854, § 3°, “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que (...) as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”, o que não ocorreu no presente caso. A regra é a responsabilidade patrimonial do devedor (artigo 789 do CPC), sendo a impenhorabilidade uma condição sempre excepcional, e que, portanto, não dispensa a efetiva comprovação, no caso concreto, por parte do devedor interessado. Consoante relatório emitido pelo sistema SISBAJUD, a medida (que busca dar cumprimento a uma sentença judicial) restou parcialmente frutífera, ao promover a penhora no valor de R$ 4.296,49 (quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), em fevereiro de 2021, pertencente ao supracitado executado, em conta vinculada ao Banco do Brasil. No entanto, coligiu o referido devedor o extrato bancário referente ao mês de fevereiro/2021 (ID 84336462), que indica apenas o bloqueio judicial de R$ 46,49 (quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), inexistindo, ademais, nas rubricas descritas no extrato, qualquer informação elucidativa ou documentada de recebimento de salário. A mera juntada do extrato de uma conta mantida em instituição financeira não é, por óbvio, suficiente para demonstrar a impenhorabilidade de valores, eis que o documento acostado, como visto, sequer indicaria constrição no valor de R$ 4.296,49, tampouco se prestaria a aclarar a origem dos valores penhorados em ID 83080816. Inviável, com isso, afastar, por mera presunção, a regra da responsabilidade patrimonial, na esteira do entendimento já manifestado pelo Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. Essa impenhorabilidade, no entanto, é limitada a cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. 2. Na hipótese, os documentos juntados aos autos não foram suficientes para comprovar que a penhora recaiu em verba que goza de natureza alimentícia, conforme determina o art. 833, inciso IV, do CPC, tornando inviável a apreciação da alegada impenhorabilidade. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1151197, 07064987520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no PJe: 25/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não tendo sido suficientemente comprovada a existência de circunstância excepcional, a caracterizar a impenhorabilidade do valor e arredar a responsabilidade patrimonial do devedor, REJEITO a impugnação (ID 84336459) apresentada pelo executado FERNANDO HENRIQUE VIEIRA LACERDA e mantenho a penhora levada a efeito, como forma de viabilizar o cumprimento coercitivo da sentença judicial transitada em julgado. Passo à apreciação da impugnação apresentada pelo executado JOSÉ ALFREDO LACERDA DE JESUS (ID 84336484). Tendo havido o bloqueio do valor de R$ 1.147,50 (mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), em conta vinculada ao BANCO DO BRASIL S.A., postulou o mencionado devedor a sua imediata liberação, ao argumento de que teria recaído sobre valores impenhoráveis, a teor do artigo 833, IV, do CPC. Como é cediço, a regra é a responsabilidade patrimonial do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC), sendo a impenhorabilidade hipótese sempre excepcional, e que, portanto, necessita de previsão legal e efetiva comprovação. De sua parte, o artigo 831 do CPC estabelece que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos horários advocatícios, ao passo que o artigo 832, do mesmo diploma, vaticina que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. A despeito da regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789 do CPC), entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição a constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Não contempla tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de prestação alimentícia, conforme expressamente afirmado em seu § 2o. Nesse ponto, tenho que o pedido de desbloqueio, por alegada impenhorabilidade, aportou suficientemente instruído com os documentos elementares à elucidação da natureza da verba constritada, haja vista que o devedor JOSÉ ALFREDO LACERDA DE JESUS cuidou de apresentar o seu extrato bancário (ID 84336488) e o seu contracheque (ID 84336487), documentos adequados e suficientes para demonstrar, em claro cotejo, a correspondência alegada e a aparente inviabilidade da manutenção do ato constritivo, ante o empeço normativo e na linha da jurisprudência consolidada (Nesse sentido: Acórdão n. 1114943, 07057807820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 14/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n. 1113083, 07067776120188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Quanto à constrição do valor de R$ 0,97 (noventa e sete centavos), realizada em conta vinculada ao ITAÚ UNIBANCO S.A., observo que a parte executada, provavelmente em razão do ínfimo valor bloqueado, não se insurgiu, especificamente, em face da referida penhora, razão pela qual deve ser mantida a contrição ali lançada. Ao exposto, estando a verba bloqueada em conta do BANCO DO BRASIL S.A. abrangida pela impenhorabilidade, e, não se cuidando de crédito atrelado a prestação alimentícia, ACOLHO a impugnação apresentada pelo executado José Alfredo Lacerda de Jesus (ID 84336484), para desconstituir a penhora que recaiu sobre os valores que teriam por origem comprovada os seus vencimentos. Promova-se, tão logo se verifique a preclusão desta decisão, a transferência (retorno) do valor de R$ 1.147,50 (mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), para conta bancária do executado José Alfredo Lacerda de Jesus, descrita em ID 84336488, conforme autoriza o permissivo do artigo 79, § 1o, do Provimento Geral da Corregedoria. Preclusa esta decisão, fica autorizado o levantamento dos valores penhorados em ID 83080816 (R$ 0,97 e R$ 4.296,49), mediante alvará ou transferência bancária, em favor da parte exequente. Após a preclusão, intime-se o exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito, devendo requerer, de forma objetiva e fundamentada, as medidas adequadas para viabilizar a satisfação do débito perseguido. Na mesma oportunidade, deverá juntar aos autos planilha atualizada do crédito vindicado. Decorrido in albis o prazo, determino a suspensão do curso processual, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de que o credor diligencie, no prazo legalmente concedido, com vistas à localização de bens de propriedade do devedor passíveis de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito, conforme autoriza o art. 921, §1o, do Código de Processo Civil de 2015. Para tanto, remetam-se os autos ao arquivo provisório, durante o prazo de sobrestamento ora deferido, admitindo-se, a qualquer tempo, o desarquivamento. Contudo, o mero pedido de desarquivamento dos autos, reiterando diligências já levadas a efeito, sem a efetiva demonstração de que houve alteração da condição econômica da parte devedora, restará indeferido de plano, ressalvados os casos em que tenha ocorrido razoável transcurso de tempo desde a última diligência realizada (Acórdão 1269743, 07045339120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Intimem-se. Em seguida, houve a oposição de embargos de declaração ID 90662662, os quais não foram providos, consoante decisão ID 90716048 do processo de origem. Essa decisão foi publicada em 11/05/2021, o agravo interposto em 27/05/2021, acompanhado de preparo ID 26007553 e ID 26007553 e subscrito por advogada com procuração nos autos (ID 26007558). Em suas razões recursais, a parte Agravante argumenta, em síntese, o que segue: 1) trata-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurado para o recebimento do crédito constituído através da Ação de Cobrança ajuizada em face dos Agravados, em razão do inadimplemento do Contrato de Abertura Crédito - BB Giro Empresa Flex no 294.502.979; 2) por meio de consulta ao Sistema SISBAJUD (ID 83080816) foi possível, dentre outros, o bloqueio de R$ 1.147, em conta do Banco do Brasil, de titularidade do Agravado José Alfredo Lacerda de Jesus; 3) o Agravado apresentou impugnação à penhora, alegando que o referido valor bloqueado é proveniente de verba salarial, sendo supostamente impenhorável; 4) sobreveio a decisão de ID 86715337, ora agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores constritos na conta do Executado José Alfredo; 5) da decisão foram opostos embargos de declaração, ante a omissão quanto à possibilidade de relativização da penhora a fim de que fosse mantida a constrição ou, alternativamente, que fosse deferida a penhora de 30% do salário do referido Agravado, rejeitados; 6) o instituto da impenhorabilidade não tem a intenção de impedir, de forma ilimitada, a constrição judicial de qualquer rendimento oriundo de natureza alimentar, mas somente de garantir ao devedor, a proteção do mínimo necessário para manutenção do seu sustento e de sua família; 7) a interpretação do inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil deve ser feita pela teoria do mínimo existencial, resguardando-se, pois, o salário do indivíduo, já que é verba alimentar, sem olvidar-se a preservação da dignidade da pessoa humana, destacando que não só os créditos alimentares, mas também os créditos de outras naturezas poderão alcançar os salários, soldos, proventos etc.; 8) a dignidade do credor também deve ser protegida, revelando um importante avanço no cenário legislativo; 9) tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária vêm admitindo a penhora de percentual do salário no limite de 30%, nos casos em que há efetiva demonstração de que o crédito buscado tenha natureza prioritária (como verbas alimentares), e também quando a parte executada demonstra condições de dispor de parte de seu salário sem que haja ofensa aos direitos individuais constitucionalmente garantidos e aos princípios basilares do processo civil, especialmente no âmbito da Execução/Cumprimento de Sentença; 10) o valor percebido pelo Agravado José Alfredo Lacerda de Jesus a título de salário (ID 84336487) alcança o valor líquido de R$ 11.052,57; 11) o bloqueio de R$ 1.147,50 representa parcela mínima do seu salário, valor este que não é essencial para a sobrevivência do Agravado; 12) a penhora de valor inferior a 30% dos seus proventos, não irá prejudicar a subsistência digna. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a eficácia da decisão monocrática ora agravada, para que o juízo não libere o valor penhorado até que haja o trânsito em julgado do presente recurso. No mérito, pede a reforma da decisão para manter a penhora do valor bloqueado na conta do Agravado JOSÉ ALFREDO LACERDA DE JESUS junto ao Banco do Brasil, possibilitando que tal valor seja levantado pelo Agravante para amortização da dívida objeto da demanda originária. Alternativamente, pede que seja deferida a penhora de 30% do salário do Agravado JOSÉ ALFREDO LACERDA DE JESUS, até a efetiva quitação do débito. Conforme decisão ID 26098422, indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Contrarrazões ID 26773688, nas quais a parte agravada suscita preliminar de inovação recursal e eventual supressão de instância. Para tanto, argumenta que o Agravante requer seja deferida penhora de 30% do salário do agravado, mas que isso não foi objeto da decisão agravada. É o relatório. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se a parte Agravante para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a questão preliminar suscitada pelo Agravado em contrarrazões (ID 26773688). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2021 10:59:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador